Tribunal: TJMT
Processo: 1015393-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015393-95.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVETE MARIA NANTES DA COSTA - CPF: 503.515.671-00 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IVETE MARIA NANTES DA COSTA - CPF: 503.515.671-00 (RECORRIDO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MORAL PELA PROMOVENTE – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – PERMANÊNCIA DA INSCRIÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Restando comprovada a quitação do débito, tem-se como indevida a permanência da inscrição.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recursos da promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interposto pela parte promovente e pela parte promovida Banco do Brasil S.A., contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a inexigibilidade do débito e julgando improcedente o dano moral, ao argumento de que a restituição material é suficiente ante a inexistência de inscrição
,
conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Dispositivo:

Declarar a inexigibilidade do débito pleiteado nos autos, e que a ré não realize mais cobranças mencionadas na inicial, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia limitado a R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento, podendo ser exigida somente após citação pessoal da reclamada (Súmula 410 STJ);

Não há indenização por dano moral.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

A parte promovida Banco do Brasil S.A, nas razões recursais, arguiu impugnação à justiça gratuita. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que a ação nada mais é do que uma tentativa frustrada e maliciosa da parte Recorrida de se esquivar do pagamento do débito contraído, bem como que não há qualquer restrição do nome da promovente.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque restou comprovado o dano moral em razão da cobrança ilícita e da inscrição efetuadas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida Banco do Brasil S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que possuía dívida de um cartão de crédito junto a promovida Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 1.220,06. Em julho/2018 recebeu oferta da promovida Ativos S.A., para a quitação do débito em uma parcela única no valor de R$ 500,00, o que foi aceito e pago no mesmo dia, conforme comprovante de pagamento juntado na inicial, datado de 02.07.2018.

Ocorre que quase um ano depois, ao tentar realizar um cadastro, descobriu que seu nome estava restrito de maneira interna no Banco do Brasil S.A., bem como que deveria quitar o débito no valor de R$ 1.351,96.

Em virtude do ocorrido, a promovente procurou o Procon (FA n° 51.032.001.19-0003176), porém, não obteve êxito em resolver problema administrativamente.

O Banco do Brasil S.A., em sede de contestação, sustentou que com base na liberdade de contratação, não é obrigado a conceder o crédito se o perfil do cliente não é o almejado. Ademais, sustentou que a restrição interna já havia sido baixada, não havendo qualquer motivo para ingressar com a ação.

Pois bem.

Considerando que no documento referente ao acordo apresentado pela promovente, consta expressamente que “A diferença entre o saldo devedor no momento da negociação e o valor efetivamente recebido para liquidação da operação será considerado como desconto, concedido a cargo desta empresa”, mediante a comprovação do pagamento do valor acordado, ocorreu a quitação dos valores devidos.

Portanto, correta a sentença que determinou a inexigibilidade do débito cobrado pelo banco promovido, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

Quanto ao dano moral, entendo que a sentença merece reforma.

Levando-se em conta a alegação da promovente de existência de restrição interna junto ao banco, analisando o documento apresentado em sede de contestação, é possível visualizar que a baixa ocorreu somente no dia 06.07.2018, ou seja, 04 (quatro) dias após o pagamento do acordo.

A inscrição indevida do nome da consumidora é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da promovente para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021